Tribunal: TJES
Processo: 5005855-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005855-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORGAO DE GESTAO DE MAO-DE-OBRA DO TRAB.PORTUARIO AVULSO
AGRAVADO: PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. FORMA DE RATEIO DO PAGAMENTO DO PASSIVO TRABALHISTA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA NO PRECEDENTE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. QUESTÃO TAMBÉM ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Não houve nenhum tipo de omissão no precedente julgamento de agravo de instrumento a respeito da forma de rateio do pagamento do passivo trabalhista do OGMO-ES e da ausência do
periculum in mora
, uma vez que ambas as matérias foram devidamente enfrentadas e explicitadas, tratando-se, na realidade, de busca de rediscussão pela parte que não se conforma com o resultado do julgamento, o que é vedado na via eleita dos embargos de declaração.

3
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Terminal Especializado de Barra do Riacho S/A (PORTOCEL)
contra v. acórdão (ID 3668515) que deu provimento parcial ao precedente recurso de agravo de instrumento interposto por
Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO)
, a fim de exclusivamente revogar a decisão objurgada que concedeu a tutela de urgência na ação anulatória proposta perante a instância primeva, a qual havia suspendido os efeitos das deliberações das assembleias realizadas em 15/04/2019, 10/05/2019 e 10/12/2020, apenas em relação a autora, especificamente quanto à forma de rateio e dever de pagamento da empresa relacionado ao passivo trabalhista da requerida.

Nas razões recursais, alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1º, inciso IV, ambos do CPC/2015), visto que:
i)
não se manifestou sobre o fato de não pretender que a divisão do passivo trabalhista seja feita de maneira igualitária, mas proporcional aos postos de trabalho pagos por cada operador portuário;
ii)
não se trata de instituir divisão igualitária como consta do Acórdão Embargado, muito menos de investigar a culpa pelo passivo trabalhista existente, mas de se respeitar critério de proporcionalidade que sempre foi utilizado pelo OGMO-ES e que reflete, com mais justiça, o intrincado sistema de contratação de mão de obra por ele obrigatoriamente intermediado e administrado (art. 5º da Lei 9.719/98 e art. 32 da Lei 12.815/20132);
iii)
a escalação de TPA’s desrespeitando o intervalo interjornada de 11 horas em Portocel gerava benefícios sistêmicos: mais TPA’s disponíveis para os demais associados e aparente gestão eficiente da mão de obra pelo OGMO-ES;
iv)
o OGMO-ES não é meramente responsável pelo repasse e arrecadação de pagamentos, mas efetivamente pela gestão e escalação da mão de obra — sobre a qual o operador portuário não tem gestão ou poder de veto —, e quando as “horas extras” que deram origem ao passivo trabalhista não geraram benefícios ao tomador do trabalho, mas ao próprio OGMO-ES e demais Associados;
v)
as demais despesas e encargos do OGMO-ES são repartidos por meio de critério de rateio proporcional aos postos de trabalho pagos por cada operador portuário, que é justamente o critério que a Portocel entende justo e aplicável também ao passivo trabalhista decorrente do desrespeito ao intervalo interjornada;
vi)
na ação de cobrança movida pelo OGMO-ES contra Portocel, conexa a esta, foi proferida decisão apenas indeferindo o pedido liminar de constrição de bens da Portocel para garantia do valor cobrado, de forma que não ocorreu a suspensão da “exigibilidade do pagamento” que serviu de fundamento para o Acórdão Embargado concluir pela ausência de
periculum in mora
;
vii)
no contexto atual destas ações, não há óbice algum ao ajuizamento de novas ações de cobrança pelo OGMO-ES objetivando a satisfação do alegado passivo de R$ 127 milhões de reais com base no critério de rateio aprovado por meio das AGO’s que se pretende anular por meio desta ação.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar a via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“O Superior Tribunal de Justiça não é órgão de consulta, motivo pelo qual não se revela consentâneo com a sua missão constitucional responder questionário da parte, principalmente em hipótese como a dos autos, na qual efetivamente declinada fundamentação suficiente. (...) Os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvidas subjetivas ou para que se escolha a abordagem que mais agrada ao embargante, uma vez que se trata de instrumento processual vocacionado ao saneamento de vícios objetivos da decisão.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022, STJ).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas como omissas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria que foi objeto de exame desta instância revisora no precedente recurso de agravo de instrumento consistia em avaliar se a forma de rateio do passivo trabalhista da OGMO originado das condenações sofridas na Justiça do Trabalho, devido a não observância do intervalo de 11 (onze) horas na interjornada dos trabalhadores portuários que a ele são vinculados nos serviços tomados pelos operadores portuários, foi definida aparentemente de maneira válida por meio das Assembleias Gerais Ordinárias em 15/04/2019, 10/05/2019 e 10/12/2020, no escopo de preservar, ou não, os efeitos das deliberações aprovadas nestas reuniões.

E o atento exame do caderno processual revelou, ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, que, ao contrário do afirmado pelo PORTOCEL embargante, as deliberações a respeito da forma de rateio do passivo trabalhista do OGMO objeto de debate neste recurso não acarretaram, aparentemente, nenhum tipo de modificação das regras estatutárias do embargado relacionadas ao modo de pagamento do trabalhador portuário avulso, motivo pelo qual a tutela provisória concedida pelo juízo
a quo
foi revogada, ante a ausência de probabilidade do direito.

No escopo de evitar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão que demonstra que a questão envolvendo o rateio do passivo trabalhista noticiado não passou desapercebida por esta colenda Câmara, inexistindo omissão a este respeito, mas mera pretensão de rediscutir a matéria sob o enfoque que o embargante entende correto, o que é inadmissível nesta via aclaratória, vejamos:

“Quanto ao fundamento utilizado pelo juízo
a quo
, dentre os vários expostos na causa de pedir da ação anulatória originária proposta pelo PORTOCEL agravado, para conceder a tutela provisória questionada neste agravo de instrumento, qual seja,
suposta violação à Lei nº 12.815/2013 e ao Estatuto Social do OGMO-ES das deliberações tomadas nas AGOs impugnadas com relação ao rateio proporcional do mencionado passivo trabalhista do recorrente
, ao menos por ora,
também não constato a probabilidade do direito do operador portuário recorrido
.

Isto porque, a decisão tomada em Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada e realizada, que deliberou quanto a forma de rateio do pagamento de específicas condenações trabalhistas em desfavor do OGMO-ES entre os seus constituintes,
deve,
em regra,
ser respeitada e cumprida pelos
constituintes daquele ente
, na medida em que
é
soberana
(arts. 17,
caput
, e 23, ambos do Estatuto do OGMO-ES
2
) e
efetiva o princípio da colegialidade
como resultado da formação de prevalência de várias manifestações convergentes acerca de um tema proposto, no qual o agravado, único contrário, restou vencido.

A Constituição da República (art. 5º, incisos VXII e XVIII
3
) prestigia a intervenção mínima estatal nas “associações”, pois este direito fundamental intimamente relacionado à representação democrática tem por expectativa servir de instrumento para assegurar tanto a livre manifestação de interesses de grupos sociais quanto a luta destes por seus direitos, de modo que, em regra, a interferência do Poder Judiciário fica restrita apenas ao exame da legalidade dos atos praticados pela entidade associativa, isto é, se observou as normas constitucionais e infralegais e o seu próprio Estatuto Social.

Dessa maneira, desde que observadas as normas legais, o Estatuto Social do próprio ente associativo e os princípios constitucionais que regem o Estado Democrático de Direito (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), não compete ao Poder Judiciário interferir no conteúdo das regras editadas e decisões de âmbito
interna corporis
daquela entidade, devendo o controle judicial reger-se pelo princípio da interferência mínima, assegurando-se a autonomia de organização e funcionamento dessas associações civis (art. 5º, incisos XVII e XVIII, da CF/88).

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem orientado que
“
a esfera de atuação do Poder Judiciário no âmbito dos procedimentos internos das associações limita-se à observância da eficácia horizontal dos princípios fundamentais”
(Acórdão nº 1207371, Relatora: Desª. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJ 02/10/2019, TJDFT).

Firmada essa premissa, o perfunctório exame das normas contidas na Lei nº 12.815/2013, intitulada “Lei dos Portos”, e no Estatuto Social do OGMO-ES, inerente à fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, revela que a decisão das AGOs pelo rateio proporcional do pagamento das condenações trabalhistas, como horas extras, aos trabalhadores portuários avulsos reclamantes, decorrente da inobservância do intervalo interjornadas de 11 (onze) horas, respectivamente entre os operadores portuários/requisitantes de mão de obra que foram os tomadores dos serviços prestados, a princípio, encontra respaldo nas legislações citadas,
inexistindo motivo para uma açodada e precipitada intervenção do Poder Judiciário, antes do exame do mérito da demanda originária, nas soberanas deliberações tomadas naquelas reuniões
.

Com efeito, o OGMO-ES, como seu próprio nome apregoa, tem como finalidade intermediar a gestão de mão de obra portuária avulsa utilizada nas operações dentro do porto organizado e nos terminais privados existentes no Estado do Espírito Santo, com caráter de utilidade pública e sem fins lucrativos, tendo sido constituído pelos operadores portuários e pelos requisitantes de mão de obra atuantes neste ente da federação (art. 1º do Estatuto Social e art. 32 da Lei nº 12.815/2013).

Dada sua finalidade exclusiva de intermediação entre a mão de obra dos trabalhadores portuários avulsos e os operadores portuários/requisitantes de mão de obra,
tanto o Estatuto do OGMO-ES (arts. 4º,
caput
e § 1º, incisos III e IX,
e
5º) quanto a Lei nº 12.815/2013 (arts. 26, inciso IV,
32, inciso VII, e 33, § 2º
) dispõem expressamente que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração devida ao trabalhador portuário avulso é do operador portuário/requisitante de mão de obra que solicitou aquel
e trabalhador
,
in verbis
:

Lei nº 12.815/2013

Art. 26. O operador portuário responderá perante: (...); IV - o trabalhador portuário pela remuneração dos serviços prestados e respectivos encargos.

Art. 32. Os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário, destinado a: (...); VII - arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.

Art. 33. Compete ao órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário avulso: (...). § 2º O órgão responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso e pelas indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

Estatuto Social OGMO-ES

Art. 4º Os Operadores Portuários e os Requisitantes de Mão de Obra do OGMO/ES respondem solidariamente com o ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO-DE-OBRA DO TRABALHO PORTUÁRIO AVULSO pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso, e bem assim pelas suas obrigações sociais, por encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, bem como por outras parcelas expressamente previstas em lei ou em contrato.

§ 1º São deveres dos constituintes do OGMO-ES, além de outros previstos na legislação vigente: (...); III) realizar, por intermédio do OGMO-ES, o pagamento da remuneração devida aos trabalhadores portuários avulsos, respectivos encargos e contribuições sociais, no prazo e na forma prevista na Convenção e/ou Acordos Coletivos de Trabalho; (...); IX) efetuar pontualmente o pagamento das contribuições e taxas instituídas pelo OGMO-ES, conforme artigo 15 deste Estatuto.

Art. 5º O OGMO-ES pode exigir dos seus constituintes, para atender a requisição de trabalhadores portuários avulsos, prévia garantia dos respectivos pagamentos.

Como se vê, o OGMO-ES apenas faz a arrecadação da quantia necessária para efetuar o pagamento da remuneração dos trabalhadores portuários avulsos junto aos operadores portuários que requisitaram aquela mão de obra para prestarem serviços em seus portos ou terminais e, posteriormente, efetua o repasse daquele montante aos respectivos trabalhadores.

Dessa forma, habitualmente, a receita do OGMO-ES para efetuar o pagamento da remuneração dos trabalhadores portuários avulsos já é obtida proporcionalmente entre os operadores portuários constituintes de acordo com a quantidade de mão de obra que foi requisitada para a prestação do serviço nos portos ou terminais.

Em outras palavras, cada operador portuário, por expressa previsão legal e regulamentar, já é responsável por efetuar o pagamento da remuneração do trabalhador portuário avulso requisitado para prestar serviço em determinado porto ou terminal, competindo ao OGMO-ES tão somente a tarefa de intermediar este pagamento, arrecadando a quantia dos operadores portuários e a repassando para os trabalhadores, motivo pelo qual, a princípio, não se vislumbra afronta pela decisão tomada nas AGOs impugnadas na ação anulatória originária.

De fato, como o passivo trabalhista que foi objeto do rateio nas AGOs questionadas decorrente do reconhecimento de hora extra de serviço prestado por trabalhadores portuários avulsos junto aos operadores portuários, decorrente da inobservância do descanso mínimo de 11 (onze) horas interjornadas, é notório que o pagamento desta dívida decorre da ausência do correto pagamento da remuneração dos trabalhadores pelos tomadores de serviço, o que, a princípio, atrai a regra, legal e regulamentar, que impõe a sua responsabilidade para cada operador portuário que requisitou e se beneficiou do serviço prestado, denotando a aparente validade da soberana decisão tomada nas mencionadas reuniões da OGMO-ES e, consequentemente, inviabilizando a interferência do Poder Judiciário.

O egrégio Tribunal de Justiça paulista já teve a oportunidade de assim concluir em situação semelhante, vejamos:

COBRANÇA DE MENSALIDADE.
Órgão de gestão de mão de obra. Decisão que antecipou os efeitos da tutela, suspendendo eventuais efeitos do não pagamento da mensalidade em discussão. Agravada que é associada. Cobrança decidida em assembleia. Decisões tomadas pela maioria que devem ser acatadas pela minoria. Decisão reformada.
AGRAVO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2253977-64.2015.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 26/02/2016; Data de Registro: 26/02/2016).

É importante registrar que o próprio art. 33, § 2º, da Lei nº 12.815/2013, disciplina que o OGMO-ES
“
responde, solidariamente com os operadores portuários, pela remuneração devida ao trabalhador portuário avulso”
, na medida em que este trabalhador poderá cobrar tanto do gestor da mão de obra quanto do tomador do serviço pelo pagamento da sua remuneração em virtude dos serviços prestados em determinado porto ou terminal, o que reforça a conclusão da validade do rateio proporcional daquele passivo trabalhista entre os respectivos operadores portuários que se utilizaram da mão de obra sem observar o pagamento das horas extras, sem que se possa falar, a princípio, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC/02) ou em comportamento contraditório.

A bem da verdade, poderia haver questionamento acerca da validade da deliberação da AGO, caso os constituintes da entidade tivessem optado por determinar o rateio igualitário daquele passivo trabalhista entre todos os operadores portuários constituintes do OGMO-ES, tendo em vista que, neste caso, operadores portuários que não requisitaram e nem se beneficiaram das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários avulsos em determinado porto ou terminal também teriam que arcar com o pagamento daquela parcela da remuneração que não foi quitada, contrariando, aparentemente, o disposto no Estatuto da entidade e na Lei nº 12.815/2013.

Como o rateio do passivo trabalhista decorre de condenações transitadas em julgado na Justiça do Trabalho proferidas em desfavor do OGMO-ES,
pouco importa avaliar para a resolução da ação anulatória originária de quem foi a culpa pela inobservância do intervalo mínimo de 11 (onze) horas interjornadas pelos trabalhadores portuários avulsos
, uma vez que a deliberação assemblear que se pretende anular apenas está dispondo sobre a forma de rateio do pagamento daquela dívida, a qual deve ser arcada pelas pessoas jurídicas que constituíram o OGMO-ES, observadas as disposições legais e regulamentares (art. 17 do Estatuto do OGMO-ES), sendo descabida a alegação que as AGOs supostamente invocaram benefício de ordem para os operadores portuários responderem pelo pagamento de encargos trabalhistas.

O PORTOCEL agravado busca, por meio de diversos argumentos, reabrir a discussão a respeito da culpa pela inobservância do intervalo mínimo de 11 (onze) horas interjornadas pelos trabalhadores portuários avulsos para questionar a validade da forma de rateio do pagamento do passivo trabalhista, todavia tal questão é irrelevante, ao menos por ora, para aferir a probabilidade do direito de sustar os efeitos da AGOs impugnadas, tendo em vista que a decisão colegiada tomada naquelas oportunidades possui respaldo legal e regulamentar, devendo tal questão, caso interfira na resolução da causa, ser objeto de apreciação no juízo definitivo da demanda originária, e não neste momento de cognição sumária.

Ao contrário do asseverado pelo agravado, a deliberação do OGMO-ES nas mencionadas AGOs, aparentemente, não violou o princípio da segurança jurídica (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88) e nem afrontou o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 6º, § 2º, da LINDB), na medida em que o critério de rateio do pagamento daquele passivo trabalhista já existia nas normas legais e regulamentares desde a formação dos títulos executivos judiciais, com o trânsito em julgado das condenações trabalhistas, de modo que, a princípio, não se está retroagindo os efeitos do que foi decidido nas assembleias.

As questões afetas à suposta violação aos deveres de informação e transparência de suposta deliberação assemblear abusiva em conflito formal de interesses ainda não foram apreciadas pelo juízo
a quo
e, por isso, devem aguardar o momento oportuno para serem impugnadas nesta instância revisora, sendo certo, ao menos por ora, que a decisão colegiada do OGMO-ES, aparentemente, observou os preceitos legais e regulamentares, motivo pelo qual não há razão, ao menos por ora, para que o Poder Judiciário intervenha e suste os efeitos do que lá foi deliberado.”

Ao contrário do asseverado pelo embargante, restaram esclarecidos os fundamentos pelos quais se concluiu que não haveria razão para, em tutela provisória, o Poder Judiciário intervir para suspender a eficácia das decisões tomadas nas AGOs impugnadas do OGMO-ES, resguardando-se o exame de todas as diversas matérias suscitadas pelo embargante, com maior aprofundamento, por ocasião do mérito do processo de origem, não havendo, portanto, vício a ser sanado no acórdão objurgado nesta oportunidade.

O embargante apenas se utilizou do termo “omissão” para tentar rediscutir questão já deliberada no precedente julgamento do agravo de instrumento, reproduzindo teses que foram devidamente rechaçadas naquela oportunidade e inovando em alguns argumentos, tudo no escopo de tentar prevalecer o seu entendimento a respeito da forma mais adequada de rateio do passivo trabalhista noticiado do OGMO, o que, todavia, não pode ser admitido nesta oportunidade, devendo tais ponderações serem objeto de apreciação em recurso adequado ou por ocasião da apreciação do mérito da demanda originária.

A busca do embargante em rediscutir a matéria dita omissa, por não se conformar com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses, se revela inadmissível em embargos de declaração, pois esta via aclaratória não se presta para sanar
error in judicando
, mas apenas para suprir eventual vício existente no acórdão. Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto.

Além de o precedente julgamento do agravo de instrumento ter afastado a probabilidade do direito do embargante, o que, por si só, já era suficiente para revogar a tutela provisória concedida no processo originário, tal conclusão foi reforçada pelo fato deste órgão colegiado ter deliberado também pela inexistência de
periculum in mora
, pois,
“
muito embora o agravado tenha o receio de continuar sendo notificada pelo agravante para efetuar o pagamento de sua parte do referido passivo trabalhista, é certo que obteve tutela provisória favorável na demanda conexa de cobrança, para sustar a exigibilidade do pagamento de parcela deste montante”
.

O fato de a demanda conexa de cobrança não abarcar todo o passivo trabalhistas aqui noticiado não altera esta conclusão e nem caracteriza vício a ser remediado pela presente via aclaratória. Conforme bem exposto naquela ocasião, buscou-se ressaltar que não existe atualmente nenhum ato concreto de possível afetação do patrimônio do embargante que configurasse risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação suficiente para a concessão de uma tutela provisória.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 17. As Assembleias Gerais são soberanas nas resoluções não contrárias à Lei e a este Estatuto, suas deliberações serão tomadas por maioria de votos, e, em primeira convocação, serão instaladas com a presença mínima da maioria absoluta dos constituintes do OGMO-ES e, em segunda convocação, com qualquer número de constituintes.

Art. 23. As deliberações pelos constituintes sobre assuntos que envolvam o presente Estatuto serão tomadas por decisão da maioria, em Assembleia Geral dos constituintes, dela participando e tendo direito a voto, exclusivamente aqueles que estejam em dia com as obrigações previstas neste Estatuto.

3
Art. 5º (...). XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora